Tribunal: TCU
Processo: 014.888/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 982051 (Objeto: Supostas irregularidades na condução do Termo de Fomento no 11/2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social de João Pessoa/PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso IV, 235, e 237, inciso IV, do Regimento Interno, c/c art. 103, § 2o, inciso I, § 3o 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: não conhecer da presente representação, em atenção ao art. 103, § 2o, inciso I, e § 3o, Resolução-TCU 259/2014, por tratar-se de negligência no acompanhamento da execução e na organização da prestação de contas de termo de fomento celebrado na esfera municipal com entidade executora privada; encaminhar as peças 1-6 destes autos ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nos termos do art. 103, § 3o da Resolução-TCU 259/2014, para que adote as providências internas de sua alçada; informar à Secretaria da 1a Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre as providências adotadas; encerrar o presente processo, com fundamento no art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.888/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.